Tribunal: STF
Processo: AI 741101
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO
   FEDERAL. MAUS ANTECEDENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
   PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido de que a eliminação do candidato de concurso público que
   esteja respondendo a inquérito ou ação penal, sem pena
   condenatória transitada em julgado, fere o princípio da presunção
   de inocência.
Agravo regimental a que se nega provimento.